Tribunal: TJPA
Processo: 0804060-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804060-16.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LAURA MARIA DO SOCORRO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EME EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que
a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal, em face de Laura Maria Chaves Menezes,
ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que a decisão deve ser revista no tocante sobre o valor da multa aplicada pelo Município de Belém, faz referência sobre o RE 882.461/MG, onde a discussão acerca dos percentuais de multa moratória foi retomada e aceita como repercussão geral, tendo o STF sinalizado expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Ressalta que a repercussão geral discutida no tema 816 visa a discussão da constitucionalidade de multa moratória no patamar de 50%, restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%.

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão ou caso não seja esse entendimento que seja levado ao colegiado, ao final que seja dando total provimento ao referido recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.14965712)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Como se não bastasse, restou
verificado na decisão recorrida, sobre a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-excutividade para reduzir a multa de mora de 32% aplicada, ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Releva destacar novamente,
a respeito da redução da multa de mora de 32% para 20%, verifico que restou consignado pelo magistrado que a multa tributária não pode ser enquadrada na definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme foi destacado, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816
- a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria
. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Todavia, conforme foi mencionado que o
recurso será aferido a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% como ocorre no caso em tela.

Contudo, foi observado
da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o
decisum
se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30%, com razoabilidade na redução ao patamar de 20%.

Por outro lado,
sobre essa temática colacionei os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

................................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório.
Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Portanto, restou verificado que,
esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como:
ARE1172287
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e
RE1270670
, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido,
irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que está alinhado ao posicionando esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF
. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização.
2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade
. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15)

Por fim, foi verificado que além da inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 816, prevalecendo até então o entendimento jurisprudencial acima destacada na mesma direção da decisão agravada, trata-se ainda de análise de medida de urgência (pedido de tutela antecipada) que merecia apreciação pelo juízo ainda que houvesse suspensão do feito, não havendo como ser acolhido o argumento de risco de decisões conflitantes.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023